Tribunal: STF
Processo: ARE 732730
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Restabelecimento de auxílio-doença. Conversão em aposentadoria por invalidez. Comprovação da incapacidade. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.